Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO VEICULADO NO CURSO DA DEMANDA. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXEQUENTE. APELAÇÃO. FATO PREJUDICANTE. PRESCRIÇÃO APERFEIÇOADA. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (LEI UNIFORME E CC, ART. 206, §3o, VIII). ADMISSÃO DA AÇÃO. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PASSIVA E CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL (SUM. 106 DO STJ). INOCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL IMPLEMENTADO. PRESCRIÇÃO. QUALIFICAÇÃO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04.
2. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula - Lei 10.931/04, art. 44 -, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 3 (três) anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ou, ainda, a antecipação do vencimento da obrigação em razão do inadimplemento do obrigado, com a consequente formulação de pretensão volvida à cobrança do importe retratado no instrumento negocial.
3. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato passível de ser atribuído à parte autora, conquanto tenha exercitado o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, enseja a afirmação da prescrição, à medida em que o fato interruptivo do prazo prescricional, a citação válida dentro do prazo assinalado, não se aperfeiçoara, não podendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional (STJ, Súmula 106).
4. Endereçada a pretensão executiva àquele que figurara como mutuário na cédula de crédito bancário, conquanto houvesse falecido antes mesmo do aviamento da ação, a par de corroborar a ineficácia da citação editalícia ultimada no transcurso processual por ter sido endereçada ao falecido, conquanto já exauridas sua personalidade e capacidade processual, denota que o retardamento havido na formulação da pretensão e ultimação da citação válida são imputáveis exclusivamente ao credor, não podendo, nessas condições, ser transferida à forma de funcionamento do mecanismo judicial, ensejando a afirmação da prescrição em razão do implemento do prazo correlato antes mesmo do correto aparelhamento da postulação.
5. Apelação conhecida. Prescrição reconhecida de ofício. Processo extinto. Recurso prejudicado. Unânime.